Tribunal: TJDFT
Processo: 0705335-14.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705335-14.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANETE MORAES DE SANTANA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JANETE MORAES DE SANTANA contra a sentença (ID 77387418) proferida pelo Juiz do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau, em auxílio ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais no 0705335-14.20.2024.8.07.0012, ajuizada pela apelante em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e TOPAZIO IMPERIAL PROMOÇÃO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA, por meio da qual foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil), sendo a autora condenada a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade de tais verbas em face da gratuidade justiça deferida. Nas razões recursais (ID 77387421), a apelante (autora) invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, em que se discute contrato de consórcio, asseverando que “foi levada a acreditar que a contemplação ocorreria em prazo reduzido, induzida pela forma de apresentação do negócio e pela linguagem técnica do contrato” (ID 77387421 – pág. 6). Defende, de tal modo, a configuração de vício de consentimento na celebração do contrato, “pois a vontade manifestada não corresponde à real intenção da Apelante, induzida a acreditar que obteria rapidamente o crédito necessário” (ID 77387421 – pág. 9). Aduz a necessidade de determinação da restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito das apeladas, sustentando que, “Ainda que a lei do consórcio (Lei 11.795/08) preveja a restituição apenas ao término do grupo, tal regra não pode prevalecer diante da nulidade do negócio firmado sob vício de consentimento” (ID 77387421 – pág. 9), pois o CDC assegura a restituição imediata (arts. 35, III, e 42, parágrafo único). Além disso, alega que estão configurados os danos morais indenizáveis, haja vista a frustração na legítima expectativa de aquisição de imóvel por pessoa de baixa renda movida pelo sonho da aquisição de casa própria. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 77387149). Nas contrarrazões oferecidas por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (ID 77387424), ela suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porque “Nenhum dos fundamentos da sentença restou infirmado nas razões do apelado, pelo contrário, apenas são repisados os mesmos argumentos deduzidos na petição inicial” (ID 77387424 – pág. 3). Além disso, também sustenta a falta de interesse, tendo em vista que a pretensão recursal esbarra no disposto na Lei no 11.795/2008 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pede o desprovimento do recurso. Sem contrarrazões de TOPÁZIO IMPERIAL PROMOÇÃO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA (ID 77682332). É a síntese do necessário. Tendo em vista o disposto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante a se manifestar sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 77387424, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora